Tribunal: STF
Processo: ARE 1260376
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve os termos da sentença, assim fundamentada na parte que interessa ao deslinde da causa:
    “[...] o caso ora em apreço contempla a situação em que a parte autora se afastou do serviço público de maneira inesperada, em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual MG 100/2007, no âmbito da ADI 4.876. 
    É evidente que a hipótese difere daquelas relativas à aposentadoria e exoneração voluntárias, porque o afastamento da parte demandante não se deu por ato próprio, mas em razão de comando jurisdicional proferido pelo Supremo Tribunal Federal, o que, por óbvio, a impediu de requerer e gozar as férias prêmio adquiridas em tempo hábil. 
    É bem verdade que a lei não previu o momento para a concessão das férias prêmio. Desta forma, em regra, cumpre à Administração Estadual, observado o interesse público, deferir o seu gozo no momento que lhe aprouver, ou seja, o ato é discricionário. 
    Não obstante, a partir do momento em que o servidor é exonerado em decorrência da incompatibilidade com a Constituição Federal do diploma normativo que o havia efetivado no serviço público, vê-se impossibilitado de exercer o direito de gozar suas férias prêmio adquiridas quando em atividades distintas. 
    Nessa hipótese, portanto, negar o direito à indenização correspondente às férias-prêmio não gozadas, adquiridas após 2004, proporcionaria um enriquecimento sem causa do Estado de Minas Gerais.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição. Sustenta que “é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, § 1°, a, da Lei Estadual n°. 10.254/1990 e ‘efetivados’ sob à égide da Lei Complementar n°. 100/2007, posto que tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício”.
    O recurso deve ser provido.
    No julgamento da ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que “tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público”. Por haver constatado que o dispositivo abarcara servidores em diferentes situações funcionais, o Plenário modulou os efeitos do julgamento para, entre outras disposições, determinar que ficariam “ressalvados dos efeitos da decisão (…) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram nomeados”.
    De acordo com a moldura fática do acórdão recorrido, a autora foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, situação que gera a nulidade de sua contratação. 
    Nesse contexto, ao garantir à autora uma indenização por “férias-prêmio” o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Veja-se, nesse sentido, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
    3. Recurso extraordinário desprovido.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertidos os ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará sob condição suspensiva aos beneficiários da assistência gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).
    Publique-se. 
          Brasília, 07 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator